Tribunal: TJPA
Processo: 0802336-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802336-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TARSILA SERRA DE JESUS SIMPLICIO MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA COM ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL SISTÊMICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TOCILIZUMABE. COBERTURA PREVISTA NAS NORMAS DA ANS E PCDT. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Belém) contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em favor de menor com Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e fornecimento do medicamento Tocilizumabe (Actemra), sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura, por não preenchimento das condições previstas nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) nº 65 da RN nº 465/2021 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento prescrito a menor, diante da alegação de ausência de cobertura obrigatória conforme rol da ANS e suas diretrizes técnicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.

Laudo técnico do NATJUS/PA (Nota Técnica nº 324976) atesta que o Tocilizumabe possui registro na ANVISA, está incluído na RENAME, e tem indicação formal para Artrite Idiopática Juvenil nas DUT nº 65 da RN nº 465/2021 da ANS, além de respaldo nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde.

5.

A continuidade do tratamento, iniciado há 6 anos, é essencial para evitar risco grave à saúde da menor, sendo a descontinuidade prejudicial à sua integridade física e funcional.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado e registrado na ANVISA, especialmente quando essencial à preservação da vida ou da saúde do paciente (AgInt no REsp 2.016.007/MG).

7.

O risco de dano é evidente e irreversível para a menor, ao passo que a medida é reversível para a operadora, de cunho apenas patrimonial, com possibilidade de ressarcimento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RN nº 465/2021 da ANS; Portaria Conjunta nº 5/2020 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Tarsila Serra de Jesus Simplício Melo, representada por sua genitora, Renata Serra de Jesus.

A decisão agravada deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

(...) Nesse contexto, e tendo em vista a possibilidade de piora do quadro de saúde, não remanescem dúvidas quanto à necessidade de concessão da tutela de urgência, diante das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que respaldam o presente pedido.

Por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que determino ao reclamado UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento prescrito pelo médico, conforme laudos médicos juntados, consistente nos moldes requeridos na petição inicial, a fim de que seja realizado todo o PROCEDIMENTO/TRATAMENTO necessário da enfermidade apresentada, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas.

INTIMEM-SE o requerido para que cumpra a presente decisão, devendo comunicar o juízo natural de seu cumprimento.

Após, redistribua-se o feito ao juízo natural da causa.

(...).

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do fornecimento do tratamento requerido pelo Agravado (TOCILIZUMABE). Em suas razões recursais, sustenta que o tratamento não está previsto no rol da ANS, especificamente nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) nº 65, que trata das condições para cobertura de medicamentos imunobiológicos, e que a sua cobertura não é obrigatória. Sustenta que a decisão judicial viola o caráter taxativo do rol da ANS, mesmo após a promulgação da Lei nº 14.454/2022, que embora tenha flexibilizado o rol em hipóteses excepcionais, manteve critérios técnicos e científicos rigorosos. Argumenta o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Em decisão de ID 25702361, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a esta Câmara cinge-se à legalidade da concessão de tutela de urgência, proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para compelir a operadora de plano de saúde agravante a autorizar o fornecimento do medicamento Tocilizumabe (Actemra) à parte agravada, criança de 12 anos diagnosticada com Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica (CID M08.9).

A agravante alega que o fármaco requerido não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS, especialmente nas condições descritas nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) nº 65 da RN nº 465/2021, de modo que inexiste obrigatoriedade legal ou contratual que a vincule ao seu fornecimento. Sustenta, ademais, que a parte autora não teria demonstrado a probabilidade do direito nem o perigo de dano, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Razão, contudo, não assiste à recorrente.

É sabido que a concessão da medida ora em discussão, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, entendo que restou demonstrada a gravidade e urgência do caso, bem como a necessidade do tratamento a justificar a concessão da tutela de urgência.

O laudo técnico do NATJUS/PA (Nota Técnica nº 324976) corrobora a eficácia e a indicação clínica do Tocilizumabe no tratamento da patologia diagnosticada, com respaldo em evidências científicas e nas diretrizes do Ministério da Saúde – PCDT da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria Conjunta nº 5, de 16 de março de 2020). Segundo referido parecer, trata-se de imunobiológico com uso contínuo, já administrado à paciente há 6 anos, cuja interrupção implica risco à sua integridade física e funcional.

O mesmo documento técnico também esclarece que o medicamento está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), possui registro válido na ANVISA, e sua cobertura encontra-se prevista na DUT nº 65 da RN nº 465/2021 da ANS, especificamente para o tratamento da Artrite Idiopática Juvenil.

Trata-se, portanto, de medicação prevista nos protocolos clínicos e normas regulatórias vigentes, inclusive com indicação formal para a situação clínica da agravada, não se aplicando, na hipótese, a tese de inexistência de cobertura obrigatória. Ao contrário, os elementos constantes dos autos e do parecer técnico evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, caso haja descontinuidade no tratamento já em curso há 6 anos, conforme destacado no parecer técnico.

Desta forma, a decisão agravada se encontra em consonância com reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar “
abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
” (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Como se verifica, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados para garantir a sua saúde.

Sendo assim, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a probabilidade do direito vindicada pela agravada.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, diante do evidente risco à saúde da menor, com a sua piora na qualidade de vida. Enquanto à agravante a medida se mostra reversível, ante o nítido caráter patrimonial, inexistindo risco de irreversibilidade da medida,

haja vista que poderá cobrar os valores gastos se improcedente o pedido.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025